Tribunal: STF
Processo: RE 1499502
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. APELANTE QUE RESIDE EM IMÓVEL FINANCIADO PELO SFH, SEM QUITAR AS PRESTAÇÕES. AÇÃO AJUIZADA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO. CONSTATAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FINANCIADO É BEM PUBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE SE DECLARAR A USUCAPIÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO ART. 183, 3O, E ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou improcedente embargos de terceiros, ao não acolher o pedido de declaração de usucapião do imóvel, objeto de financiamento imobiliário pelo SFH.



    2- Cessão de direitos creditórios efetuada entre a CEF e a EMGEA. A EMGEA é uma empresa pública federal não financeira, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, vinculada ao Ministério da Economia. Art. 7º, da Medida Provisório nº 2.196-3/2001, e arts. 1º e 2 º, do Decreto nº 3.848/2001.



    3- Imóvel objeto do pedido de usucapião é bem público. Aplicação do art. 183, § 3º, e art. 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal. usucapião não reconhecida.



    4- Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, inciso III; 5º, incisos XXII e XXIII; 6º; 170, incisos III e VII; e 183, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente